Tribunal: CARF
Processo: 13637.000856/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000856/2009-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
ANTONIO JOSE FONSECA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos apresentados
pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 14.244,79, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.240,00, e da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 2.309,40, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 6.751,09 (fls. 22/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-37.361, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 29/35):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento do
IRPF/2006 (ano-calendário 2005), da qual tomou ciência em 30/04/2009, que apurou
crédito tributário total de R$ 14.244,79.
Motivou o lançamento de oficio a constatação de dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 22.240,00, por falta de comprovação, ou falta de
previsão legal para sua dedução.
Na complementação da descrição dos fatos consta:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000856/2009-97
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

“VALOR GLOSADO: R$ 22.240,00, relativo aos pagamentos declarados para
JULIANE CRISTINA DA ROCHA (R$ 4.600,00), MARCIA HELENA LOBO
CHAGAS (R$ 7.500,00), VIRGINIA MARCIA SOLARES DE OLIVEIRA (R$
5.100,00) e TIAGO DO PRADO (R$ 5.040,00), por falta de comprovação do
efetivo desembolso de tais quantias.
(...)
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos
pagamentos neles especificados tendo em vista que o total das despesas médicas
declaradas foi considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis
declarados. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 206/2009, onde foram
solicitadas a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade
da entrega dos recursos, o contribuinte apresentou declarações dos profissionais
emitentes dos recibos confirmando a prestação de serviços. Não informou,
contudo, o meio utilizado para efetuar os pagamentos e nem apresentou nenhum
tipo de comprovação do efetivo desembolso das quantias questionadas, conforme
solicitado no Termo de Intimação."
Também foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 2.309,40,
auferido do Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação parcial de folha 02 a 08 em
29/05/2009, afirmando que:
1. encaminhou toda a documentação exigida e prestou os esclarecimentos necessários;
2. pela documentação apresentada, mais as declarações dos recebedores prestadores dos
serviços e toda e qualquer documentação juntada, certamente, a conclusão do auditor
não se justifica para fazer a glosa;
3. o único motivo encontrado pelo auditor foi no sentido de considerar exagerada a
dedução da despesa médica em relação aos rendimentos tributáveis declarados;
4. o auditor não explicou qual o critério que adotou para aplicar o seu entendimento
discricionário no sentido do que considera exagero;
5. a alegação no sentido de que não foi comprovado o meio utilizado para efetuar os
pagamentos e nem apresentou nenhum tipo de comprovação do efetivo desembolso das
quantias questionadas não pode prosperar, uma vez que está declarado que o pagamento
foi feito em dinheiro, moeda corrente do país;
6. as despesas médicas não têm limite para a sua dedução, assim sendo, poderiam elas
ultrapassar o rendimento, quando, por certo, estaria o impugnante devendo a terceiros
que lhe cobririam a diferença;
7. não é possível vislumbrar qualquer enquadramento legal nos dispositivos citados para
o efeito da pretendida glosa fiscal;
8. em momento algum o fiscal restringiu-se na interpretação legal, nos termos do RIR,
mas antes de tudo deveria aplicar as disposições do artigo 112 do Código Tributário
Nacional;
9. o fiscal para fazer a glosa das despesas foi além do que lhe é permitido pelo artigo 73
do RIR, vez que a documentação que lastreou a dedução está devidamente correta e não
se enquadra nos dispositivos do artigo 73 do RIR para justificar a pretendida glosa.
Para instruir o pleito, o interessado anexou os documentos de folhas 09 a 13.
Acórdão de Primeira Instância
A DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

Cientificado da decisão em 05/01/2012 (fls. 39), o contribuinte, em 06/02/2012
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 40/48), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que encaminhou à fiscalização toda documentação exigida e prestou
os esclarecimentos necessários, tendo realizado os pagamentos das despesas em dinheiro,
conforme, aliás, comprovam os recibos e declarações fornecidas pelos profissionais contratados,
citando jurisprudência do CARF neste sentido, requerendo, ao final, o restabelecimento das
despesas médicas glosadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas aos profissionais Juliane Cristina
da Rocha (R$ 4.600,00), Marcia Helena Lobo Chagas (R$ 7.500,00), Virginia Marcia Solares de
Oliveira (R$ 5.100,00) e Tiago do Prado (R$ 5.040,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento das quantias questionadas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
Alega o Recorrente que, em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal que lhe
foram enviados, apresentou os documentos exigidos acompanhados de declarações emitidas
pelos próprios profissionais atestando os serviços realizados bem como os dispêndios,
documentos estes considerados insuficientes pela fiscalização e pela autoridade julgadora de
primeira instância para comprovar a efetividade dos pagamentos efetuados.
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar
a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos apresentados
no curso da ação fiscal (recibos, declarações, etc.), juntamente com outros eventualmente
juntados na fase contenciosa, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os
documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital